Tribunal: STF
Processo: ARE 1542302
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTE PÚBLICO NO MANDATO, DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA - PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS CONDUTAS ESTABELECIDAS NOS ARTIGO 9º E 11 DA LEI 8.429/92 - LESÃO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO PELO PARQUET - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Na situação do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Incidência do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em conduta dolosa, segundo o RE 852475, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral. Sucede que, no caso, o Ministério Público Estadual limitou-se a atribuir aos réus as condutas tipificadas nos art. 9º, VII e 11, da LIA, com fulcro no art. 37, §4º, da CF, consubstanciadas na prática, em conluio, de atos de improbidade administrativa geradores de enriquecimento ilícito, evolução patrimonial incompatível a descoberto, recebimento de vultosas vantagens indevidas, aquisição de bens e recebimento de dinheiro substancialmente acima das rendas lícitas declaradas e que atenta contra os princípios da administração pública, atos que, por si só, como bem pontuou o magistrado , "não implicam efetiva lesão patrimonial ao erário"(art. 10, da LIA). Ademais, é sabido que, atualmente, não basta o dolo genérico para caracterização de ato como ímprobo, sendo necessário o dolo específico, o qual não se encontra presente.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o Juízo originário solveu a questão aos seguintes fundamentos (eDoc. 104):



    “Assim, considerando que o novo regime prescricional não é retroativo, que os prazos passam a ser contados somente a partir da data da publicação da Lei nº 14.230/2021 (26/10/2021), e que a presente ação foi ajuizada em 06/10/2020, há de se reconhecer que se aplica ao caso em tela os marcos temporais e o regime prescricional previstos na Lei. 8.429/1992, in verbis:



    [...]



    Assim, considerando tratarem os autos de suposto ato de improbidade administrativa cometido por agente público e cônjuge durante exercício de cargo em comissão, aplica-se ao caso o regramento do supracitado art. 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, sobrelevando-se o prazo prescricional geral de cinco anos, contados da data de exoneração da ré (término do exercício do cargo em comissão) – ocorrida em 01/01/2015 –, o que orienta à conclusão de que a prescrição da ação ocorreu em 01/01/2020.



    Na causa em comento, as investigações do MPE tiveram início ainda no final do ano de 2015, mediante instauração de Procedimento Preparatório n. 125/2015 (fls. 31/33), logo convertido em Inquérito Civil na data de 14/07/2016 (fls. 70/172) – tudo indicando que o órgão ministerial já dispunha de indícios mínimos a autorizar o ajuizamento prévio da ação de improbidade administrativa, o que, de fato, só ocorreu em 06/10/2020.



    Em compêndio, o prazo para propositura da presente ação expirou em 01/01/2020 e esta foi proposta somente em 06/10/2020, 10 (dez) meses após o término do prazo.



    Assim, considerando que o novo regime prescricional não é retroativo, que o prazo aplicável à espécie é o de cinco anos, previsto na redação anterior da LIA vigente à época da propositura da demanda, e que o período compreendido entre o fim do exercício do cargo em comissão pela ré e o ajuizamento da ação de improbidade ultrapassou o marco temporal por lei estabelecido, imperioso se faz o acolhimento da preliminar suscitada pelos réus às fls. 383/402.



    [...]



    Nessa esteira, acerca da possibilidade de prosseguimento da ação apenas quanto ao pedido de ressarcimento do prejuízo ao erário, assim assentou o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.089): "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92".



    [...]



    Ocorre que, no caso em apreço, o Ministério Público Estadual, em sua exordial, nada suscitou acerca da existência de efetiva lesão causada ao erário em razão das condutas imputadas aos réus, nos temos impostos pelo art. 17, §6º, I e II, da LIA. Sequer delineou o nexo de causalidade entre o enriquecimento ilícito atribuído aos réus e eventual dano patrimonial ao erário, tampouco quantificou eventual prejuízo patrimonial causado, qualificou a conduta dolosa praticada em razão do exercício dos cargos públicos da ré ou apontou qualquer indício, afeito a mínimo elemento probatório, de prática, pelos réus, de alguma das condutas tipificadas nos incisos do art. 10 da LIA.



    Limitou-se, em contrapartida, a atribuir aos réus as condutas tipificadas no art. 9º, VII, da LIA, com fulcro no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, consubstanciadas na prática, em conluio, de atos de improbidade administrativa geradores de enriquecimento ilícito, evolução patrimonial incompatível a descoberto, recebimento de vultosas vantagens indevidas, aquisição de bens e recebimento de dinheiro substancialmente acima das rendas lícitas declaradas, atos que, por si só, não implicam efetiva lesão patrimonial ao erário.



    [...]



    Não se pode influir da narrativa dos autos a certeza da ilegalidade da evolução patrimonial, tampouco o nexo causal entre o enriquecimento sem causa e o exercício do cargo público ocupado pela ré. O próprio autor sustenta, na exordial, a existência de créditos de dinheiro sem lastros e de origem desconhecida (não identificada), deixando de atribuir aos réus ato doloso lesivo ao erário como razão do enriquecimento ilícito e inviabilizando, portanto, o prosseguimento da demanda como Ação Civil Pública de ressarcimento de danos.”



    Ao julgar a apelação, o Tribunal a quo seguiu o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância, acrescentando, ainda, que “não basta o dolo genérico para caracterização de ato como ímprobo, sendo necessário o dolo específico, o qual não se encontra presente”. Manteve, assim, inalterada a sentença (eDoc. 144).



    No que diz respeito a prescrição, observa-se que as instâncias de origem concluíram pela irretroatividade dos novos marcos temporais previstos na Lei nº 14.230/2021 ao caso dos autos, inclusive no tocante à suspensão do curso do prazo prescricional, considerando que os fatos narrados na inicial ocorreram em data anterior à de início da vigência dessa lei.



    Essa compreensão vai ao encontro da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, que tem sufragado o princípio do tempus regit actum em diversos julgados, e que foi refirmada por ocasião do julgamento do ARE 843.989-RG (Tema 1.199), cujo acórdão ficou assim ementado na parte que aqui interessa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. [...] 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. [...] 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12-12-2022)



    Ainda que assim não fosse, para dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias de origem, sobre a prescrição quinquenal à propositura da ação civil pública objetivando a aplicação das sanções previstas no art. 12, I e III, da Lei de Improbidade Administrativa, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1179505 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248090/SP AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14-5-20)



    Noutro giro, acerca da possibilidade de prosseguimento da ação apenas quanto ao pedido de ressarcimento dos prejuízos ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, nota-se que as instâncias de origem, embora referindo-se à tese fixada no Tema 897, no sentido de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, opuseram-se ao pleito do Ministério Público por compreenderem que as condutas ímprobas imputadas aos réus, tipificadas nos arts. 9º, VII, e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, “’não implicam efetiva lesão patrimonial ao erário’ (art. 10, da LIA)”.



    Essa exegese conduz, a contrario sensu, à conclusão equivocada de que apenas o ato ímprobo que se subsuma às condutas descritas no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa produz danos ao patrimônio, bens ou haveres do Estado, a abrir caminho para a ação de ressarcimento posta à salvaguarda no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    É que, ao julgar referido paradigma, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis. O acórdão ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”



    Por elucidativos, reporto-me aos seguintes excertos do voto do Min. Edson Fachin:



    “Permito-me fazer remissão aos fundamentos que adotei quando do julgamento do RE 669.069, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, já mencionado.



    1º - Texto Expresso da Constituição: impossibilidade da restrição dos ilícitos aptos a ensejar ação de ressarcimento e diferenciação do âmbito de incidência, na tutela da coisa pública, dos §§ 4º e 5º do art. 37.



    Como é sabido, a prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais e, assim, a uma dimensão específica do princípio da segurança jurídica, estruturante do Estado de Direito. Bem por isso, a regra geral no ordenamento jurídico é de que as pretensões devem ser exercidas dentro de um marco temporal limitado.



    Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).



    Entendo que nesse mesmo rol está o dispositivo previsto no art. 37, § 5º, CRFB, vazado nos seguintes termos:



    "§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."



    Inserido no Título III da Constituição, que trata da Organização do Estado, mais especificamente em seu Capítulo VII, que versa sobre a Administração Pública, em que se estabelece a imperiosidade de obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), faz parte, em meu sentir, da arquitetura constitucional de proteção da coisa pública.



    É certo que a previsão de graves sanções para os atos de improbidade administrativa e a imperiosidade de sua normatização legal (presentes nos arts. 14, § 9º, 15, V, e 37, §4º, CRFB) também se inserem no mesmo quadrante de proteção e tutela da coisa pública.



    No entanto, tais previsões não devem gerar confusão ou conflito com o disposto no art. 37, § 5º, CRFB. Nesse dispositivo, o texto constitucional é expresso ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos (quer, portanto, na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo) que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. Logo em seguida, porém, decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento (ou seja, de recomposição) do erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.



    O texto constitucional é expresso ao prever a ressalva da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Não nomeia, elenca, particulariza e nem restringe a natureza dos ilícitos que geram danos e que, assim, podem ensejar o ressarcimento dos danos ao erário. Basta haver dano. Se houver dano poderá haver ação de ressarcimento, sem que incida sobre essa pretensão qualquer prazo prescricional. Basta, à luz do comando constitucional, a existência de ilícito que a ele cause prejuízo para que seja possível ação de ressarcimento, sem que sobre a pretensão nela veiculada incida qualquer prazo prescricional.



    Houve, assim, por escolha do poder constituinte originário, não apenas o alçamento da boa governança a patamar constitucional, mas da compreensão da coisa pública - não raras vezes tratada com desdém, vilipendiada por agentes particulares ou estatais – como um compromisso fundamental a ser protegido por todos.



    O comando estabelece como um verdadeiro ideal republicano que a ninguém, ainda que pelo longo transcurso de lapso temporal, é autorizado ilicitamente causar prejuízo ao erário, locupletando-se da coisa pública ao se eximir do dever de ressarci-lo.



    [...]



    3º – Segurança Jurídica.



    Diante da exceção constitucional ampla que estabelece a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento do erário decorrentes de atos ilícitos que a ele causaram prejuízos, entendo que a sua restrição a um grupo específico de ilícitos (sejam eles improbidade administrativa ou tipos penais), ao contrário de favorecer, milita em desfavor ao princípio da segurança jurídica.



    O comando constitucional materializou, com segurança, o ideal republicano de que ninguém, ainda que pelo transcurso de lapso temporal considerável - frise-se uma vez mais - está autorizado ilicitamente a causar prejuízo ao erário, locupletando-se da coisa pública ao se eximir do dever de ressarci-lo.



    O ponto foi bem percebido no parecer da Procuradoria Geral da República apresentado nos autos, verbis:



    “A imprescritibilidade representa, antes, garantia da coletividade à restituição do que lhe foi subtraído pelo ato de improbidade, a partir de violações de princípios constitucionais caros à população como um todo e do dever de lealdade para com as instituições.



    Exatamente por isso, no tocante à improbidade administrativa, a tutela conjunta dos interesses é reclamada pela ordem constitucional. Não há como dissociar a tutela dos interesses defendidos da regulamentação da ação de improbidade, inobstante a circunstância de cada uma das lesões advindas do comportamento ímprobo gerar consequências distintas (sanções punitivas e reparação de dano).



    O dano ao patrimônio público é o resultando, dando o Poder Constituinte preponderância não a ele, mas à forma como é gerado (improbidade). Daí a possibilidade, ou melhor, necessidade, de permitir que se dê prosseguimento à ação de improbidade a fim de que, mesmo prescritas as demais sanções, seja alcançada a reparação do dano ao erário, de natureza imprescritível”. (eDOC 26, p. 23/24).”



    Conforme bem pontuado pelo ilustre Ministro Edson Fachin, o texto constitucional “Não nomeia, elenca, particulariza e nem restringe a natureza dos ilícitos que geram danos e que, assim, podem ensejar o ressarcimento dos danos ao erário”. Logo, se a obediência aos princípios da Administração Pública, em especial, os insculpidos no texto da Carta de 1988, faz parte “da arquitetura constitucional de proteção da coisa pública”, é certo que, por decorrência lógica dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, não somente os atos ímprobos que causam prejuízo ao erário (art. 10, LIA) poderão ensejar ação de ressarcimento, como também a poderão os que violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e todos os demais que visam à preservação da idoneidade da gestão pública (art. 11, LIA) e os que, a fortiori, importam enriquecimento ilícito (art. 9º, LIA), bastando que deles suceda dano ao patrimônio público.



    Oportuno sublinhar que, ao julgar o mérito do Tema 1.199 (ARE 843.989), a despeito desta Casa ter assentado a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, não condicionou as ações de ressarcimento às condutas descritas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, tampouco exigiu dolo específico como elemento anímico capaz de ensejar a caracterização do ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. Vejam-se, a propósito, os itens 7 e 8 da ementa do julgado:



    “7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.”



    Com efeito, forçoso reconhecer que a extinção do processo pelo Juízo de origem, ante o acolhimento da prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal, revela-se indevida, porquanto sobeja a pretensão punitiva estatal com vistas ao prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que, afastada a premissa de que os atos de improbidade administrativa atribuída aos réus não ensejam ações de ressarcimento, proceda a novo exame da apelação, com observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado nos Temas 897 e 1.199 da Repercussão Geral acima referidos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente